Tribunal: TJES
Processo: 5005239-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005239-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: GRACIELE XAVIER SANTANA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
(id. 4296347)
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la
ao
pagamento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais
) a título de indenização por danos morais
decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
suscitar preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito,
sustentar
a ausência de ato ilícito indenizável,
porquanto
não demonstrada lesão a direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto condicionar o conhecimento e julgamento da demanda à prévia tentativa de solucionar o litígio de maneira extrajudicial importa em violação o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo direito constitucional de ação.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

no
ano de 2019 a
r
equerente
se
matriculou no curso de Ciências Contábeis ofertado pela
r
equerida, entretanto, não iniciou o estudo em razão do não fechamento da turma,
em razão disso,
a matrícula foi cancelada
e os valores pagos foram restituídos
dos valores,
no entanto,
teria constatado a existência de negativações promovidas pela demandada, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, se tratando de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência da consumidora perante a recorrente e, ademais, tendo em vista
a demonstração inicial das alegações autorais, em especial a prova d
a comprovação do cancelamento da matrícula e devolução dos valores pagos, bem como extrato de negativações (id. 4295472
),
caberia à recorrente a prova de fato desconstitutivo do direito reclamado, consoante disposição do artigo 373, inciso II, CPC, contudo, não comprovou
a origem lícita das negativações.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerando
o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente
da restrição indevida do nome da pessoa (natural ou jurídica), por violar a honra objetiva, ligada ao direito de crédito, ao bom nome,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão a direito personalíssimo da
recorrida,
até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório (R$
10
.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
dada a existência de duas negativações.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões,
nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei
9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)